Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-10.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014312-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMUNDO LIMA CAJADO - CPF: 010.683.583-19 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA –
SOBRESTAMENTO DO FEITO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
–
EXISTÊNCIA DE
DOENÇA OCUPACIONAL –
AUS
ÊNCIA DE COBERTURA
– CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em
suspensão ou extinção do feito sem resolução do mérito
quando conclusivo o laudo médico
atestando a inexistência de
invalidez permanente
e ausente cobertura para a hipótese de incapacidade decorrente de doença laboral.

2.
E
mbora tenha o autor logrado êxito em demonstrar que a avaliação médica o diagnosticou como portador de
sequela
decorrente da síndrome do túnel do carpo
,
de se concluir que não
faz
jus
ao recebimento da indenização securitária por exclusão expressa de cobertura para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais
, o que também afasta a pretendida extinção do feito ou seu sobrestamento.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO LIMA
CAJADO
,
contra a sentença proferida na A
ção de
Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID
245140204
).

A parte autora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID
245140206
)
ter se manifestado após a apresentação do laudo pericial
,
requerendo a suspensão do feito ou a sua extinção sem julgamento do mérito por estar em tratamento médico na época de realização da perícia, pedidos não apreciados pelo juízo.

Sustenta que a manutenção da sentença de improcedência acarretará prejuízos de grande monta ao autor
,
já que deverá ser submetido a novo exame pericial para real aferição da extensão e permanência das lesões, quando estas estiverem consolidadas
.

Afirma que as lesões identificadas pela perícia em seus membros superiores e inferiores acarretam diminuição da força motora, sendo evidente o nexo causal entre o tipo de trabalho desenvolvido pelo autor junto à empregadora, permitindo a sua equiparação as lesões decorrentes de acidente de trabalho, as quais podem se agravar como reconhecido pelo
expert
.

Defende ainda não ser possível avaliar a invalidez do autor nesse momento
,
já que permanece em tratamento médio, sendo imprescindível a suspensão do processo até a sua finalização
pois
o prazo estimado de tratamento deve ser aferido conforme conduta médica, após a realização de exames complementares quando da consolidação das lesões.

Ainda,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que
a sentença seja reformada,
sobrestando ou
extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, de modo a permitir que o autor possa buscar o recebimento da indenização securitária após o término do tratamento médico
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
245140208
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RAIMUNDO LIMA CAJADO
ajuizou a presente A
ção de
Cobrança de Indenização Securitária
em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
,
aduzindo,
em síntes
e, que foi admitido como funcionário da empesa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
BATAGUASSU
em
08/08/2013
para exercer a função de
alimentador de linha de produção
, sendo beneficiário do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora aos funcionários

(ID 245139259)
.

Aduz
em sua inicial (ID
245139259
)
que em razão da sua atividade laborativa
desgastante e insalubre, caracterizada
pelo desempenho de movimentos repetitivos por anos, foi acometido por acidente de trabalho por equiparação no ano de 2022.

Assevera que em razão da sua condição de saúde
,
não consegue realizar movimentos comuns do cotidiano como afazeres domésticos, quiçá os movimentos da sua profissão, apresentando atualmente sequelas permanentes em punho direito e esquerdo, pé direito e esquerdo, tendo sido diagnosticado com invalidez permanente/incapacidade funcional
(ID 245139259)
.

Alegou ainda que além de ser submetid
o
a um ambiente de trabalho insalubre, não lhe foi fornecido equipamentos de proteção individual eficientes e necessários para a eliminação ou neutralização dos riscos, além de não serem fornecidos equipamentos ergonômicos para evitar doenças ocupacionais.

Assim, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária para invalidez por acidente e/ou doença no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo em vista a equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

A
pós o regular andamento processual, com a realização da fase de instrução,
o d. magistrado julgou improcedente a demanda
.

Pois bem.

H
á que se verificar a controvérsia
acerca da alegada necessidade de sobrestamento ou extinção do feito sem resolução do mérito
,

de modo a possibilitar que o autor busque
o recebimento da indenização securitária após o término do tratamento médico
,

tendo em vista a equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho
.

Analisando detidamente os autos e os documentos que instruem, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, apesar de o autor afirmar em suas razões recursais que se encontra em acompanhamento médico devendo o feito ser sobrestado o extinto sem resolução do mérito
,
extrai-se
dos documentos médicos
e
do laudo pericial
que o autor não se encontra em acompanhamento médico (
ID
245139267
;
245139268
;
245140175
e;
245140185
)

Aliás, o laudo pericial e o laudo complementar foram conclusivos ao
informar que as lesões apresentadas pelo autor
se encontram
clinicamente estabilizadas
sem comprometimento anatômico ou funcional
, conforme imagens abaixo
(ID
245140185
e ID
245140185
).

Além disso, não há nos autos um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que o autor
se encontra
em acompanhamento médico
,
como afirma em suas razões recursais (ID
245140206
).

Assim, não há como acolher sua irresignação acerca da necessidade de sobrestamento ou extinção do feito sem resolução do mérito.

Importante ainda esclarecer que apesar da argumentação de que na hipótese dos autos há equiparação
de doença ocupacional a
acidente de trabalh
o
,
constata-se da apólice de seguro
que não há previsão
de cobertura
para a hipótese narrada nos autos
,
qual seja
, invalidez decorrente da atividade laboral.

Isso porque,
consta expressamente

n
a apólice de seguro e
n
o certificado
individual
que as lesões e as doenças decorrentes da atividade laboral não se encontram cobertas, conforme imagem abaixo colacionada (ID
245139277
e ID
245139278
).

Assim, evidente que

a cobertura para a hipótese de invalidez permanente por acidente

se refere exclusivamente

à
invalidez permanente total ou parcial do segurado
,
em razão de causas exclusivamente acidentais caracterizada como evento com data definida, exclusivamente externo, súbito, involuntário e violento, aptos a causar lesão física que resulte na invalidez, motivo pelo qual
não há como acolher a tese recursal
.

Portanto, tendo sido realizada perícia na via administrativa, além de ser fato incontroverso que
o apelante
foi diagn
o
stica
do
com sequela de síndrome do túnel do carpo
decorrente da sua atividade laborativa
,
e
havendo cláusula prevendo expressamente que não há cobertura securitária para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC por estarem ausentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024